Tribunal: TJSP
Processo: 1029357-88.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo do autor. Contratação de limite de crédito com desconto em folha de pagamento. Alegação de fraude. Prematuro o julgamento antecipado da lide. Requerente nega a subscrição do termo de contrato apresentado pelo réu. Perícia necessária. Sentença

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo do autor. Contratação de limite de crédito com desconto em folha de pagamento. Alegação de fraude. Prematuro o julgamento antecipado da lide. Requerente nega a subscrição do termo de contrato apresentado pelo réu. Perícia necessária. Sentença anulada para melhor instrução do feito.

RECURSO PROVIDO